Tribunal: TJES
Processo: 5004993-02.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004993-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004993-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – NECESSIDADE DE REFORMA – JUNTADA DE PROVA QUE VIABILIZA O EXAME DO PEDIDO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

A

nova documentação juntada pelo impetrante possibilita o exame dos fundamentos empregados pelo juízo
de piso

para
negar o requerimento de participação remota durante o ato instrutório
,
bem como demonstra
já existir manifestação daquela autoridade
sobre o tema
, afastando eventual supressão de instância desta Corte no exame d
o pedido
.

2
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004993-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA
contra Decisão constante no
i
d n° 5168696
, proferida por este Relator, que não conheceu do presente
writ.

Em suas razões recursais
(
i
d nº 5403924)
sustenta, em síntese, que
“ao deixar de conhecer o recurso, o Exmo. Julgador deixou de dar vigência ao ordenamento legal (...) pois deixou de conceder prazo para correção de erro formal do recurso, neste caso a falta da decisão do juízo a quo (...)”
, complementando que
“a manutenção da decisão que nega tal princípio configura formalismo excessivo, afastando-se da finalidade pretendida pela lei”.

Juntou ao pedido link com cópia integral dos autos de origem e da decisão ora vergastada.
(id n° 5403927)

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com finalidade de conceder a ordem de
habeas corpus
conforme requerido na inicial de
id n° 4961722
.

Pois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma merece reforma
.

Isto porque

a
nova documentação juntada pelo impetrante, no
id n° 5403927
, possibilita o exame deste Relator dos fundamentos empregados pelo juízo
de piso
para
negar o requerimento de participação remota durante o ato instrutório, bem como
demonstra já existir manifestação daquela autoridade sobre o tema, afastando eventual supressão de instância desta Corte no exame d
o pedido
.

A
ssim, sem maiores delongas,

DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto, e, por conseguinte, refor
mo
a Decisão proferida no
id n° 5168696
,
conhecendo

do habeas corpus impetrado em benefício de
GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA

procedendo-se o regular julgamento do
writ,
com posterior apreciação de seu mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.